Tribunal: TJMT
Processo: 1031978-18.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031978-18.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), AVEIROPAY FACILITADORA DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 41.511.275/0001-77 (RECORRENTE), WALDIRENE SANTANA DE ARRUDA - CPF: 622.661.011-53 (RECORRIDO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1031978-18.2025.8.11.0002.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:
NEON PAGAMENTOS S.A
.

Recorrida:
WALDIRENE SANTANA DE ARRUDA
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/
03/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DE VALORES VIA MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOVAÇÃO RECURSAL E COMPORTAMENTO PROCESSUAL CONTRADITÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória proposta por consumidora. A autora relatou que mantinha conta bancária junto à instituição recorrente, na qual recebeu valores provenientes de saques realizados em plataforma de jogos online, intermediados por empresa facilitadora de pagamentos. Após o crédito das quantias, parte dos depósitos foi contestada por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED), o que levou ao bloqueio de R$ 30.000,00. Posteriormente, a instituição financeira encerrou unilateralmente a conta da autora, mantendo retido o saldo de R$ 1.010,00. A sentença condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e determinou à instituição financeira a restituição de R$ 31.010,00 a título de danos materiais. A recorrente pretende a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos ou afastar a condenação por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a tese defensiva apresentada apenas em fase recursal configura inovação recursal e afronta ao princípio da eventualidade; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário em razão do bloqueio e manutenção indevida de valores decorrentes de contestação via MED; e (iii) determinar se o encerramento unilateral da conta bancária sem notificação prévia caracteriza ato ilícito apto a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de que a autora teria utilizado os valores antes do bloqueio constitui inovação recursal, pois não foi apresentada na contestação, momento processual adequado para a exposição completa da defesa, incidindo a preclusão decorrente do princípio da eventualidade.

A alteração da tese defensiva após a prolação da sentença, mediante apresentação de novos fatos e documentos que estavam sob posse da recorrente, configura comportamento contraditório e viola a boa-fé objetiva processual, vedado pelo princípio do venire contra factum proprium.

O extrato bancário juntado pela própria recorrente confirma a ocorrência do bloqueio dos valores nas quantias de R$ 20.000,00 e R$ 10.000,00 em 10/08/2025, demonstrando que os montantes estavam disponíveis na conta da consumidora no momento da restrição.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de serviços, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A empresa intermediadora de pagamentos deu causa inicial ao evento danoso ao contestar os depósitos via MED sem apresentar justificativa ou prova de fraude, presumindo-se ilegítima a medida diante de sua revelia.

A instituição financeira, embora tenha realizado bloqueio cautelar inicialmente admitido pelas normas do Banco Central, não comprovou a regularidade da manutenção da restrição nem apresentou prova de conclusão do procedimento administrativo que justificasse a retenção dos valores.

O encerramento unilateral da conta bancária sem prévia comunicação viola o dever de informação e as normas regulamentares do Banco Central, caracterizando prática abusiva.

A retenção indevida de R$ 30.000,00 bloqueados via MED, acrescida do saldo de R$ 1.010,00 mantido após o encerramento da conta, configura dano material indenizável.

A privação abrupta e injustificada de quantia significativa, aliada ao cancelamento inesperado da conta bancária, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza dano moral presumido, sendo proporcional a indenização fixada em R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apresentação de tese defensiva inédita apenas em fase recursal configura inovação recursal e viola o princípio da eventualidade, operando-se a preclusão.

Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes da manutenção indevida de bloqueio de valores decorrente de contestação via MED quando não comprovada a legitimidade do procedimento.

O encerramento unilateral de conta bancária sem prévia notificação do consumidor caracteriza prática abusiva e pode gerar responsabilidade por danos materiais e morais.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1o; Lei no 9.099/1995, art. 55; Resolução Bacen no 4.753/2019.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 43 do STJ; Súmula 362 do STJ.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: a) Condenar
solidariamente
as partes reclamadas ao pagamento dos danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, sobre o qual incidirão juros de mora correspondentes à taxa SELIC, a serem calculados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), devendo ainda ser deduzido do período a correção monetária (IPCA), conforme disposição do artigo 406, § 1o, do Código Civil. Saliento que, a partir do arbitramento da condenação (Súmula 362 do STJ), a correção monetária e os juros incidirão apenas com base na taxa SELIC, diante da natureza mista da mencionada taxa; b)

condenar a 1a reclamada (NEON) ao pagamento dos danos materiais no valor total de
R$ 31.010,00 (trinta e um mil e dez reais)
, a ser corrigido pelo índice IPCA (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil) a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, a data em que foram bloqueados os valores existentes na conta bancária (
10/08/2025
). Ressalto que, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), a correção monetária e os juros incidirão apenas com base na taxa SELIC, diante da natureza mista da mencionada taxa; c) Julgar improcedente o pedido de reativação da conta corrente outrora mantida em nome da reclamante; e d) Ratificar a decisão interlocutória do Id. 205084040.

O recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou o afastamento da condenação a título de danos materiais.

A recorrida requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A lide originou-se de ação indenizatória em que a autora, ora recorrida, narrou ter sofrido o bloqueio indevido de R$ 30.000,00 em sua conta mantida junto à Neon. Os valores, oriundos de saques de uma plataforma de jogos online, foram creditados e, posteriormente, contestados via Mecanismo Especial de Devolução (MED) pela empresa facilitadora de pagamentos, Aveiropay. Ato contínuo, a Neon não apenas manteve o bloqueio, mas também encerrou unilateralmente a conta da autora, retendo o saldo remanescente de R$ 1.010,00.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a regularidade da conduta da instituição financeira recorrente ao bloquear valores na conta da recorrida e, posteriormente, encerrá-la unilateralmente, bem como a adequação das condenações por danos materiais e morais impostas na sentença.

De início, observo que a principal tese da recorrente – a de que a recorrida já teria utilizado os valores antes do bloqueio – constitui manifesta inovação recursal.

Na contestação (ID 343690375), a Neon limitou-se a defender a legalidade do bloqueio em razão do acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), sem jamais alegar que a autora teria sacado os valores. Pelo contrário, em sua peça de defesa, a recorrente chegou a requerer prazo para depositar o saldo remanescente em juízo, reconhecendo tacitamente a existência de valores retidos.

Apenas em sede de Embargos de Declaração (ID 343690396), após a prolação da sentença, a recorrente juntou um extenso extrato bancário e alterou sua tese de defesa. O momento oportuno para a produção de provas e a articulação de toda a matéria defensiva é a contestação, conforme o princípio da eventualidade. Apresentar novos fatos e documentos que sempre estiveram em seu poder apenas em fase recursal viola o devido processo legal e caracteriza preclusão.

Ademais, e apenas por amor ao debate, o próprio extrato juntado tardiamente pela recorrente (ID 343690397, p. 204) confirma a narrativa da inicial e a fundamentação da sentença. Nele, consta expressamente o lançamento "Valor bloqueado por MED" nas quantias de R$ 20.000,00 e R$ 10.000,00 na data de 10/08/2025. Ora, se os valores foram bloqueados, é porque estavam disponíveis na conta naquele momento, o que desmente por completo a tese recursal.

A postura da recorrente, portanto, além de processualmente inadequada, é contraditória. Viola a boa-fé objetiva, que veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium), ao defender uma tese em primeira instância e outra, completamente oposta, em grau de recurso.

Superada essa questão, passo à análise do mérito.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade dos fornecedores na cadeia de consumo é solidária e objetiva, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 14 do CDC.

No caso concreto, a falha na prestação do serviço é manifesta e se desdobra em várias condutas. A primeira foi praticada pela corré AVEIROPAY, que, após creditar os valores devidos à recorrida, contestou as operações via MED sem apresentar qualquer justificativa ou prova de fraude. Sendo revel, presume-se que sua contestação foi ilegítima, dando causa inicial ao problema.

A recorrente NEON, por sua vez, embora tenha agido corretamente no primeiro momento ao efetuar o bloqueio cautelar previsto nas normas do Banco Central, falhou em dois pontos cruciais:

Não comprovou a legitimidade da manutenção do bloqueio: Cabia à Neon, como gestora do procedimento, apurar a denúncia de fraude e, caso fosse improcedente, liberar os valores à sua cliente. Contudo, não trouxe aos autos qualquer documento conclusivo do MED ou prova de que os valores foram efetivamente devolvidos ao suposto pagador por um motivo justo. A simples alegação de seguir um procedimento administrativo não a isenta de responsabilidade, especialmente quando a retenção se prolonga sem justificativa plausível.

Encerrou a conta de forma unilateral e sem notificação prévia: A instituição financeira tem a faculdade de encerrar contratos, mas deve fazê-lo respeitando o dever de informação e o prazo mínimo para comunicação prévia, conforme regulamentação do Banco Central (Resolução no 4.753/2019, à época dos fatos). Ao cancelar a conta da recorrida de forma abrupta, a recorrente praticou ato ilícito e abusivo, agravando a situação de vulnerabilidade da consumidora.

O dano material é evidente e corresponde aos R$ 30.000,00 bloqueados em razão do MED e ao saldo de R$ 1.010,00 que permaneceu indevidamente retido após o cancelamento da conta. A sentença, ao determinar a restituição integral, com a devida dedução do valor já depositado em juízo, não gerou qualquer enriquecimento ilícito, apenas recompôs o patrimônio da recorrida.

O dano moral, por sua vez, é inegável. A privação súbita e injustificada de uma quantia expressiva (R$ 31.010,00), somada ao cancelamento inesperado de sua conta bancária, configura situação que ultrapassa, e muito, o mero aborrecimento cotidiano. O dano, em casos como este, é presumido (in re ipsa), pois decorre da própria gravidade do ato ilícito e da angústia e insegurança financeira impostas à consumidora.

O valor de R$ 3.000,00, fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da medida, sem configurar enriquecimento sem causa.

Portanto, a sentença analisou os fatos e as provas de forma correta e aplicou o direito de maneira justa, em conformidade com a legislação consumerista e os princípios que regem os Juizados Especiais, não merecendo qualquer reparo.

Pelo exposto, conheço do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença proferida em todos os seus termos.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026